Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-69.2016.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003846-69.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVANTE), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVANTE), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), LAURO STELATO - CPF: 116.967.029-68 (AGRAVADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVADO), PATRICIA BIONDO - CPF: 539.189.590-15 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), PETROLUNA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. - CNPJ: 03.776.647/0001-06 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUIZ JORGE PICCINI (AGRAVADO), CERLY CARDOSO PICCINI (AGRAVADO), CELSO LUIS OLIVATTO - CPF: 123.388.498-09 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVADO), DMB MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 71.321.251/0001-16 (AGRAVADO), SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS - CNPJ: 08.351.432/0001-59 (AGRAVADO), BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO - CNPJ: 15.124.464/0001-87 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RAFAEL VICENTI JUNIOR (AGRAVADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0007-23 (AGRAVADO), LATINO AMERICANA DE TECNOLOGIA EM COMPORTAMENTO E RESULTADOS S/S LTDA - ME - CNPJ: 59.040.501/0001-44 (AGRAVADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB - CNPJ: 26.461.699/0001-80 (AGRAVADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ALOISIO ARLINDO KASPER (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), VALDIR JOSE MICHELS - CPF: 448.363.689-87 (ADVOGADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO (AGRAVADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), FERTILIZAR - FERTILIZANTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.931.964/0001-89 (AGRAVADO), LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.813.631/0001-92 (AGRAVADO), MÁRIO BRUNING (AGRAVADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GOMES (AGRAVADO), GUSTAVO NUNES DE LIMA (AGRAVADO), ALCIDES DE SOUZA BARBOSA (AGRAVADO), WEBERSON ALVES DOS SANTOS (AGRAVADO), VICENTE MARQUES DA CUNHA (AGRAVADO), VALDOINO LOURENÇO DA SILVA (AGRAVADO), VALMIRA NASCIMENTO MORAES (AGRAVADO), SOLANGE APARECIDA DA SILVA (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MANOEL BENTO DA CONCEIÇÃO FILHO (AGRAVADO), VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA (AGRAVADO), EDVALDO JOSÉ BERNARDINHO (AGRAVADO), ADELINO LUCIO DE MIRANDA (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA. - CNPJ: 01.009.681/0013-55 (AGRAVADO), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO - CPF: 149.137.908-11 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (AGRAVADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0005-37 (AGRAVADO), FERNANDO MENDONÇA (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.985.217/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 36.904.019/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 267.539.438-62 (ADVOGADO), LETICIA SANCHES FERRANTI - CPF: 706.190.001-63 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), SIMONE MONTEIRO AVELANEDA CHAVES - CPF: 263.210.608-79 (ADVOGADO), FLAVIA LUCIANE FRIGO - CPF: 206.462.028-12 (ADVOGADO), ADELIA CRISTINA MEDEIROS MENDONCA - CPF: 918.672.824-53 (ADVOGADO), PAULO GEON MORAES DA SILVA - CPF: 807.151.411-04 (ADVOGADO), SOLANGE MARTINS COTA CURY - CPF: 288.533.398-70 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI - CPF: 000.371.910-39 (ADVOGADO), BRUNA SANDRI - CPF: 015.427.160-80 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MARINA BORTOLON MOREIRA - CPF: 700.197.890-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), JULIANO SCHNEIDER - CPF: 265.248.278-56 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA - CPF: 275.764.718-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/15 EM FACE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXARADO À LUZ DO CPC/73. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA EM APENAS UM CAPÍTULO DA DECISÃO. CAPÍTULO NÃO ATACADO POR MEIO DE RECURSO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A aplicação do artigo 321 do CPC somente é possível quando a inicial não preencher os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC ou quando apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Todavia, no caso concreto, o fundamento legal da ação não é compatível com pedido, porquanto os autores fundamentaram a ação em norma processual (
art. 966, §3º do CPC
) que era inexistente a época do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Assim, não se trata de não preenchimento dos requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, motivo pelo qual descabe a emenda da inicial com fundamento no artigo 321 do CPC.

2. N
ão há falar em decisão surpresa, porquanto é de conhecimento no âmbito jurídico que o
§3º do art. 966 do atual Código de Processo Civil,
não possui correspondente no CPC/73, e, mesmo assim os agravantes/autores fundamentaram a ação no citado artigo.

3. Muito embora seja de conhecimento que
na vigência do CPC revogado (CPC/73) já se admitia a rescisória em apenas um capítulo da decisão, também é cediço que “
Os
capítulos
autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (ACO 1990-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2015).

4. No caso concreto a tese dos autores de que
“
o §3º do art. 966 do atual Código de Processo Civil não possua correspondente no CPC/73,
na vigência do CPC revogado já se admitia a rescisória em apenas um capítulo da decisão
.”, não é suficiente para autorizar a reforma da decisão agravada, eis que a questão encontra-se preclusa, pois o “capítulo” objeto desta ação rescisória não foi atacado no recurso especial, a bem da verdade sequer foi combatida no recurso de agravo de instrumento

n. 110.521/2012.

5. “
Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.”

(RE 666589, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014)

6. Inobstante ser
possível a possibilidade de ingresso de ação rescisória em relação a capítulos da sentença, o trânsito em julgado do capítulo não impugnado conta-se a partir da data limite para a interposição do recurso cabível, de forma que não sendo apresentado o recurso incide a coisa julgada.

7. Decisão mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
Enio Zulli e outros,
(Id. 638128), contra decisão que julgou extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, (Id. 550336).

Os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois o código de processo civil consagra os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da máxima efetividade do processo, de forma que a ação rescisória não poderia ter sido extinta sem julgamento do mérito, uma vez que há norma específica quanto a oportunizar a parte emendar a inicial, (art. 321 CPC/2015 e art. 284 CPC/1973), bem como não é permitida a decisão surpresa no âmbito do CPC/15.

Defendem que “
ainda que o §3º do art. 966, do atual Código de Processo Civil. não possua correspondente no CPC/73,
na vigência do CPC revogado, já se admitia a rescisória em apenas um capítulo da decisão
.” (Id. 638128, pág. 7, destaques no original).

Ao final pugnam pelo provimento do recurso para tornar sem efeito a decisão agravada e determinar o prosseguimento regular da ação rescisória.

Adiante, foram acostadas as contrarrazões:

Bunge Alimentos S/A., suscitando preliminar de decadência e requerendo o desprovimento do recurso, (Id. 783058);

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB suscitando preliminar de decadência e requerendo o desprovimento do recurso, (Id. 811868);

Irmãos Domingos LTDA suscitando preliminar de ausência de interesse recursal e requerendo o desprovimento do recurso (Id. 817366);

RANDON Administradora de Consórcios LTDA requerendo o desprovimento recurso, (Id. 826822);

ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A., requerendo o desprovimento recurso,(Ids. 826895 e 826909);

Banco do Brasil S/A., requerendo o desprovimento recurso, (Id. 836813);

SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, requerendo o desprovimento recurso, (Id. 866245);

Luiz Jorge Piccini e Cerlu Cardo Piccini, requerendo o desprovimento recurso, (Id. 1405174).

Fertilizar Fertilizantes, requerendo o desprovimento recurso, (Ids. 1427263 e 1427281).

O Ministério Público em parecer subscrito pela Drª Naume Denise Nunes Rocha Müller, Procuradora de Justiça, opina pelo provimento do recuso, (Id. 883565).

Instado a se manifestar sobre as preliminares, os autores quedaram-se inertes, (Id. 60843967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DECADÊNCIA

Bunge Alimentos S/A, Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB defende a existência de decadência, porquanto a decisão rescindenda transitou em julgado em 10-12-2014; sendo assim, o último prazo para propositura da ação rescisória seria dia 10-12-2016; todavia, a ação rescisória foi protocolada no dia 12-12-2016.

A preliminar não prospera.

Conforme já apontado na decisão agravada “a decisão rescindenda transitou em julgado na data de 10/12/2014, consoante certidão constante nos autos (id. 285133), portanto, a ação é tempestiva, uma vez que o dia 10/12/2016 foi um sábado, razão pela qual o prazo se estende até o 12/12/2016 (segunda) justamente o dia em que a ação foi distribuída, portanto, dentro do prazo de 2 (dois) anos previstos no art. 495 do CPC/73.” (Id. 550336, pág. 2).

Destarte, não há como considerar a existência de decadência.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência.

VOTO MÉRITO

A preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela empresa agravada
Irmãos Domingos LTDA., confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A decisão agravada julgou extinta a ação rescisória sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“[..]
Os Autores fundamentam a ação rescisória no art. 966, V e §3º do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:

[...]

Todavia, registro que o §3º do art. 966 do atual Código de Processo Civil,
não possui correspondente no CPC/73
, de forma que não há como aplicá-lo ao caso trazido, porquanto conforme já mencionado devem ser aplicadas as regras do CPC/73.

Com essas considerações, julgo extinta esta ação rescisória sem resolução do mérito [...]” (Id. 550336, pág. 3)

Registro que no caso se trata de ação rescisória ajuizada sob a égide do CPC/15, em face de sentença proferida quando ainda vigente o CPC/73.

Os agravantes sustentam que a ação rescisória não poderia ter sido julgada sem resolução do mérito,
uma vez que há norma específica quanto a oportunizar a parte que emendar a inicial, (art. 321 CPC/2015 e art. 284 CPC/1973), bem como não é permitida a decisão surpresa no âmbito do CPC/15.

O artigo 321 do CPC disciplina que “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. ”

Destarte a aplicação do artigo 321 do CPC somente é possível quando a inicial não preencher os requisitos do artigo 319 e 320, do CPC, ou quando apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

Todavia, no caso concreto, o fundamento legal da ação não é compatível com pedido, porquanto os autores fundamentaram a ação em norma processual (
art. 966, §3º do CPC) que era inexistente à época do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Assim, não se trata de não preenchimento dos requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, motivo pelo qual descabe a emenda da inicial, com fundamento no artigo 321 do CPC.

Os autores argumentam ainda que a decisão agravada é uma decisão surpresa, o que é proibida nos termos do artigo 9º do CPC.

Malgrado o argumento dos agravantes não há falar em decisão surpresa, porquanto é de conhecimento no âmbito jurídico, que o
§3º do art. 966 do atual Código de Processo Civil, não possui correspondência no CPC/73, e, mesmo assim, os agravantes/autores fundamentaram a ação no citado artigo.

Defendem que “
ainda que o §3º do art. 966 do atual Código de Processo Civil não possua correspondente no CPC/73, na vigência do CPC revogado já se admitia a rescisória em apenas um capítulo da decisão.”

Muito embora seja de conhecimento deste relator, que na vigência do CPC revogado (CPC/73), já se admitia a rescisória em apenas um capítulo da decisão, também é de conhecimento que “
Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (ACO 1990-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2015).

No caso concreto, o pronunciamento judicial que se busca rescindir é a sentença proferida na demanda n. 10/2009 (código 219814), que tramitou na 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, na parte que “
versa sobre decreto de falência proveniente de ação de recuperação judicial, que atingiu as pessoas físicas que, conforme contemporânea e recente jurisprudência, não podem submeter-se aos efeitos da Lei 11.101/05.” (Id. 285123, pág. 12). Confira-se trecho do pronunciamento judicial atacado:

“[...] Destarte, ainda que ausente os pressupostos legais para amparar a permanência dos sócios em questão no pólo ativo da Recuperação Judicial, tendo os mesmos adquirido a condição de empresários podem ser tidos como destinatários da Lei 11.101/05 e assim, devem permanecer na lide suportando todos os efeitos decorrentes da falência [...]” (Id. 285123, pág. 19)

Dessa decisão houve recurso de agravo de instrumento n. 110.521/2012, perante este Tribunal, que por sua vez, manteve a decisão intacta, de igual modo submetido ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de Recurso Especial, permaneceu inalterada.

Na inicial desta ação rescisória os autores afirmam que “
o entendimento das normas jurídicas esculpidas nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005 foram violadas quando aplicadas na decisão rescindenda em confronto com a jurisprudência dominante na época e que atualmente permanece uníssona
. ” (Id. 285123, pág. 25, destaques no original).

Ocorre que no Recurso Especial, (464.990/MT), que os autores interpuseram em face do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 110.521/2012, não houve questionamento dos artigos 48 e 51, da Lei 11.101/2005. Confira-se trecho da decisão monocrática que negou provimento ao agravo interposto contra decisão que não admitiu o REsp interposto: “Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts. 398, do Código de Processo Civil, 73, 94 e 98, da Lei n. 11.101/2005 (LRF).” (Id. 285130, pág. 2)

Vê-se, portanto, que a tese dos autores de que
“
o §3º do art. 966, do atual Código de Processo Civil, não possua correspondente no CPC/73, na vigência do CPC revogado já se admitia a rescisória em apenas um capítulo da decisão.”, não é suficiente para autorizar a reforma da decisão agravada,
eis que a questão levantada na inicial encontra-se preclusa
, pois como visto, o “capítulo” objeto desta ação rescisória não foi atacado no recurso especial, a bem da verdade sequer foi combatida no recurso de agravo de instrumento, n. 110.521/2012.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, de há muito já entende pela possibilidade de ingresso de Ação Rescisória contra capítulos da sentença, ou seja, sem a certidão de trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“Quando se recorre da sentença apenas em parte, a coisa julgada forma-se por etapas, em momentos diferentes. O prazo para a ação rescisória também se contará separadamente para cada uma das partes do julgamento da causa.” (Supremo Tribunal Federal. AR n. 903-7/SP. Rel. Min. Cordeiro Guerra. Brasília, DF, 17 de junho de 1982, RJT 103/472.)

Sendo certo que o Supremo Tribunal Federal
reafirmou
seu entendimento ao julgar
de forma colegiada
o RE 666589/DF:

COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS.
Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.
(RE 666589, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014) (destaquei)

Colaciono, porque pertinente ao fato, trecho do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cautelar 112-9/RN,
ocorrido em 01-12-2004
, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso:

“(...)
Sobre o capítulo não impugnado, uma vez exaurido o prazo para o recurso
não interposto, do Ministério Público Eleitoral,
incidiu a autoridade da coisa julgada material
(art. 467 do CPC) (...)” (AC 112, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em
01/12/2004
, DJ 04-02-2005 PP-00007 EMENT VOL-02178-01 PP-00001 RF v. 101, n. 379, 2005, p. 242-249 RTJ VOL-00193-02 PP-00431) (destaquei)

Esse entendimento já era defendido por Pontes de Miranda, no clássico Tratado da Ação Rescisória, (5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 353):

“(...) Há tantas ações rescisórias quantas as decisões trânsitas em julgado, em diferentes juízes. Pode-se dar, até, que os prazos preclusivos sejam dois ou mais, porque uma sentença transitou em julgado antes da outra, ou das outras. O prazo preclusivo para a rescisão da sentença que foi proferida, sem recurso, ou com decisão que dele não conheceu, começa com o trânsito em julgado de tal sentença irrecorrida. Se houve recurso quanto a algum ponto, ou alguns pontos, ou todos, tem-se de distinguir aquilo de que se conheceu e o de que não se conheceu. Há o prazo preclusivo a contar da coisa julgada naqueles pontos que foram julgados pela superior instância. A extensão da ação rescisória não é dada pelo pedido. É dada pela sentença que se compõe o pressuposto da rescindibilidade. Se a mesma petição continha três pedidos e o trânsito em julgado, a respeito do julgamento de cada um, foi em três instâncias, há tantas ações rescisórias quantas as instâncias. (...)”

Ainda, Humberto Theodoro Júnior, leciona que revelada a existência de capítulos diferentes, “não há como fugir da possibilidade de contar-se o prazo da rescisória a partir do trânsito em julgado de cada um dos capítulos em que se dividiu a sentença, se nem todos foram uniformemente afetados pelos diversos recursos manejados” (JÚNIOR THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 52ª ed., 2011, p. 745-746).

Portanto, muito embora seja possível a possibilidade de ingresso de ação rescisória em relação a capítulos da sentença, o trânsito em julgado do capítulo não impugnado conta-se a partir da data limite para a interposição do recurso cabível, de forma que não sendo apresentado, o recurso incide a coisa julgada.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a inicial não há como dar prosseguimento a esta ação rescisória: seja porque o §3º do art. 966 do atual Código de Processo Civil, não possui correspondente no CPC/73; seja porque o capítulo que versa sobre decreto de falência, proveniente de ação de recuperação judicial, que atingiu as pessoas físicas, não foi atacado pelos recursos interpostos, de forma que incidiu o fenômeno da coisa julgada.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso de agravo interno nenhum elemento que pudesse provocar a reforma da decisão agravada
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021